Tribunal: TJDFT
Processo: 0001389-31.2017.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de extinção de condomínio c/c alienação judicial. Ausência de registro do formal de partilha e da sentença de adjudicação compulsória. Inexistência de condomínio. Falta de interesse processual. Extinção do processo sem resolução de mérito. Princípio da causalidade. Honorários fixados no patamar mínimo legal. Recursos conhecidos e desprovidos.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, e condenou os autores ao pagamento das verbas sucumbenciais, na ação declaratória de extinção de condomínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o prosseguimento da ação de extinção de condomínio sem o prévio registro do formal de partilha e da sentença de adjudicação compulsória e(ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa devem ser reduzidos, diante da extinção do feito sem apreciação do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento do condomínio pressupõe a comprovação da copropriedade do bem imóvel, o que se dá mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, conforme o art. 1.245 do Código Civil, e o art. 172 da Lei n. 6.015/1973.
4. Ausente o registro do formal de partilha e da sentença de adjudicação compulsória, o imóvel permanece em nome exclusivo do falecido, inexistindo condomínio a ser extinto, o que implica a ausência de interesse processual, nos termos dos arts. 17 e 485, IV, do CPC.
5. O pleito de tutela antecipada e os pedidos acessórios (reconhecimento de má-fé, compensação de valores, regularização do imóvel e crédito judicial) não comportam análise, por ausência de pertinência temática e de elementos probatórios mínimos.
6. Quanto aos honorários sucumbenciais, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus da sucumbência aquele que deu causa ao ajuizamento da ação. No caso, a parte autora, ao não comprovar a condição de coproprietária, deu ensejo à extinção do feito.
7. A fixação dos honorários em 10% do valor da causa observa o limite mínimo estabelecido no art. 85, §2o, do CPC, não havendo razão para redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A extinção de condomínio pressupõe a comprovação do domínio comum mediante registro imobiliário regular do título de propriedade. 2. A ausência de registro do formal de partilha e da sentença de adjudicação compulsória impede o reconhecimento de condomínio e configura falta de interesse processual. 3. Na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, aplica-se o princípio da causalidade para fixação das verbas sucumbenciais. 4. A fixação de honorários no percentual mínimo legal atende aos parâmetros do art. 85, §2o, do CPC e não enseja redução.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 10, 17, 85, §2o, e 485, IV; CC, arts. 1.245, 1.320 e 1.322; Lei no 6.015/1973, art. 172. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1905799, 0702584-77.2021.8.07.0006, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 13/08/2024, DJe 23/08/2024; TJDFT, Acórdão n. 2041260, 0714755-19.2024.8.07.0020, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 02/09/2025, DJe 15/09/2025.